Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. concurso formal. impossibilidade de fragmentação da pena para fins de progressão de regime e livramento condicional. combinação de institutos. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu o pedido de fragmentação da pena resultante de concurso formal, tão somente para fins de cálculo da progressão de regime e do livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, no âmbito da execução penal, afastar os efeitos do concurso formal para aplicar, especificamente nos cálculos de progressão de regime e livramento condicional, o critério do concurso material, sem modificação do quantum de pena fixado na sentença condenatória.
III. Razões de Decidir
3. É inadmissível, na execução penal, afastar os efeitos do concurso formal exclusivamente para fins de cálculo da progressão de regime ou do livramento condicional, mantendo-se inalterado o quantum da pena fixada na sentença condenatória, sob pena de indevida combinação de institutos, hipótese amplamente rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 70, caput, primeira parte, e 70, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0749004-90.2023.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/2/2024, DJe 13/3/2024; TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0710908-06.2023.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 22/6/2023, DJe 13/7/2023; STJ, AgRg no HC no 744.179/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 2/10/2023, DJe 5/10/2023; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0723602-38.2022.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14/3/2024, DJe 22/3/2024.